Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. OCULTAÇÃO DE ARMAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE POSSE. ENDEREÇO DE GUARDA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, por possuir e ocultar arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal. A defesa requereu a absolvição, alegando ausência de provas da ocultação dolosa e posse regular das armas com base em registros e guias de tráfego emitidos pelo Exército Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, que retirou armas de fogo de uso restrito do local cadastrado junto às autoridades competentes e não as apresentou durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, caracteriza o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito na modalidade “ocultação”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, são meios idôneos e suficientes para fundamentar condenação penal.
4. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que o réu, ao ser abordado durante cumprimento de mandado judicial, declarou que as armas não seriam encontradas e se recusou a informar onde estavam, indicando ocultação dolosa.
5. O acusado tinha ciência da investigação em curso e havia solicitado, sem sucesso, a alteração do endereço de guarda das armas, sendo que a mudança para novo local não foi deferida antes do cumprimento do mandado.
6. As armas de fogo não foram localizadas em nenhum dos endereços vinculados ao réu, tampouco foi apresentada comprovação da existência de outro local de guarda autorizado, revelando descompasso com o art. 5o da Lei no 10.826/2003 e com os arts. 12, I, 15, VIII e 23 do Decreto no 11.615/2023.
7. A simples alegação de receio de apreensão não afasta o dolo, pois o dever do proprietário legal é manter a arma no local previamente autorizado, sob pena de responder penalmente pela ocultação.
8. Inviável a absolvição, pois o conjunto probatório revela de forma suficiente a prática do delito de ocultação de arma de uso restrito, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico para a configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei no 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ocultação de arma de fogo de uso restrito, fora do local autorizado de guarda, configura o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.
A alegação de posse regular das armas não afasta a ilicitude da conduta quando há desrespeito às normas de guarda e ausência de autorização válida para alteração de endereço.
O dolo na ocultação se presume quando o agente tem ciência da investigação, retira as armas do local autorizado e se recusa a indicar seu paradeiro.